Tribunal: TJDFT
Processo: 0721111-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721111-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: A. L. P. D. N. REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIA ELISABETH CARDOSO PIRES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum cível no 0714331-97.2025.8.07.0001 ajuizada por A.L.P.D.N, representada por F.E.C.P, majorou a multa aplicada, nos seguintes termos (ID 235425987 do processo originário): “Haja vista a desídia da requerida em responder determinação do Juízo (ID 235396762), majoro a multa por descumprimento para R$ 4 mil (quatro mil reais), limitada, neste segundo momento, a 20 (vinte) dias. FIXO o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento da Tutela de Urgência, em ID 229822063, contadas da efetiva intimação; e não da data de juntada do mandado aos autos. ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, a ser cumprido por um dos diligentes Oficiais de Justiça desta Casa, com prioridade, no endereço indicado na inicial – Nome: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.– Endereço: Setor Hoteleiro Sul, Q. 4 Bloco G - Asa Sul, Brasília - DF, 70314-000 e/ou Setor de Área Isolada no 6.580, Condomínio Corporate Park Shopping, Torre 2, 6o andar, Guará-DF - CEP: 71.219-010. Anexe-se cópia da referida Decisão de Tutela de Urgência”. Em suas razões recursais (ID 72249241), afirma que apenas cumpriu os termos contratuais, uma vez que não há previsão de remissão ou permanência dos dependentes após o falecimento do titular, o que autoriza a exclusão da agravante do plano. Aduz que não há onerosidade excessiva imposta à parte agravada, pois se trata de cláusula instituída de comum acordo entre as partes. Discorre sobre o princípio da liberdade contratual. Impugna o valor da multa arbitrada, uma vez que foi fixada de forma desarrazoada. Defende que as astreintes não têm caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para rever a decisão liminar. Subsidiariamente, postula a suspensão da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, todos do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, verifico que a agravante apresentou, nas razões recursais, argumentos para questionar o deferimento da tutela de urgência concedida pelo juízo a quo. Argumenta que, no contrato firmado entre as partes, não há previsão de remissão ou permanência dos dependentes após o falecimento do titular, o que autoriza a exclusão da agravante do plano de saúde. Impugna, ainda, o valor da multa fixada. Todavia, verifico que o questionamento acerca do desacerto na concessão da tutela de urgência deferida na origem, não pode ser objeto do presente recurso. Com efeito, a decisão que determinou a ré a proceder ao restabelecimento do plano de saúde da agravada, com todas as coberturas, foi prolatada em 24/03/2025 (ID 229822063). A agravante foi citada e intimada em 25/03/2025 (ID 230376446, na origem), contudo, não interpôs o recurso cabível. Desse modo, a obrigação liminar imposta para obrigar o restabelecimento do plano de saúde da agravada é questão preclusa, não podendo ser rediscutida nesta fase processual. Assim sendo, compete ao plano cumprir a decisão liminar. No que concerne ao valor da multa arbitrada, cabe ponderar que esta possui natureza persuasória. Diante disso, considerando que o juízo a quo estipulou prazo para o cumprimento da decisão, entendo, nesta fase inicial de cognição sumária, que o valor não deve ser alterado para o fim de compelir a ré a cumprir a obrigação. Saliente-se que, no caso em exame, a obrigação da agravante consiste em restabelecer o plano de saúde da agravada, tratando-se de providência administrativa e de fácil cumprimento. Deve-se observar, ainda, que a multa cominatória admite certa flexibilidade, de modo que, caso no futuro seja demonstrado que o valor da astreinte se tornou excessivo ou ínfimo, é possível ao julgador alterá-lo, inclusive, de ofício, nos termos do art. 537,§ 1o, do CPC. Assim sendo, não restou provada, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. O perigo da demora milita em favor da agravada, que precisa seja restabelecido o seu plano de saúde. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. juízo de origem. Intime-se a agravada, para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora